Tribunal: TJDFT
Processo: 0714183-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-13
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. REVISÃO DE CONSUMO. CONTRADITÓRIO APARENTEMENTE NÃO RESPEITADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA E A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DECISÃO MANTIDA.

I. Irregularidade no aparelho medidor pode respaldar a Recuperação da Receita pela concessionária, cuja legitimidade, no entanto, pressupõe a observância do procedimento previsto no artigo 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL.

II. Sinalizando as provas, no contexto da cognição sumária, que o contraditório não foi estritamente observado, deve ser mantida a tutela de urgência que impede a suspensão do fornecimento de energia elétrica até o julgamento da causa, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. Recurso conhecido e desprovido.